Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO APLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. JUNTADA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INSTAURADA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO NA BUSCA DA SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXTREMA E EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

1. Manifestada a inconformidade da parte com a decisão que atingiu seu patrimônio, não é cabível falar-se em alegações incabíveis, como alegado pela agravada para o não conhecimento do apelo, principalmente por tratar-se de pedido de reconsideração que foi recebido como agravo interno, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O recurso manifestamente inadmissível é aquele que, desde o início, demonstra sua inaptidão para subjugar o entendimento confrontado, que não é o caso em análise.

2. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Mas a prova documental, pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC. Ainda não instaurada a fase instrutória na instância primária, sendo esta a primeira oportunidade que a parte teve de apresentar documentos para se contrapor às alegações do agravante, não há que se falar em documento novo. Admitida a juntada de documentos no agravo interno.

3. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.

4. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela aposentadoria que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.

5. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.

6. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.

7. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesma, uma vez que, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.